Tribunal: TJDFT
Processo: 0747481-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747481-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC Engenharia Ltda.-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília no cumprimento provisório de sentença n. 0719371-94.2024.8.07.0001 que rejeitou a impugnação apresentada por ela. A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser anulada porque não foi intimada para manifestar-se sobre o ponto questionado pelo Juízo de Primeiro Grau, o que configura violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Afirma que o art. 525, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil permite a alegação de compensação de créditos na impugnação ao cumprimento de sentença. Assegura que, para a compensação das dívidas, é necessário somente que as partes sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e que as dívidas sejam líquidas, vencidas e envolvam coisas fungíveis. Informa que foi deferida a penhora no rosto dos presentes autos na demanda de n. 0724081-31.2022.8.07.0001, razão pela qual cogitou a compensação em relação à referida ação. Avalia que a compensação dos valores seria inegavelmente benéfica para ambas as partes. Argumenta que a reciprocidade entre as partes é mais do que evidente porque são, ao mesmo tempo, credora e devedora entre si. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65931556). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes. Não observo nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravada foi intimada para manifestar-se e, na sequência, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada (id 204055572, 208243461 e 209879910 dos autos originários). Houve observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A partes tiveram a oportunidade de influenciar o julgamento. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão com amparo na livre convicção motivada. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o julgador decide com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório.[1] Eventuais desacertos nas decisões poderão ser impugnados pela via processual adequada. O cerne da controvérsia consiste em analisar a eventual possibilidade de compensação entre os créditos que a executada, ora agravante, afirma possuir em face da exequente, ora agravada. A compensação é possível quando for constatada a existência de crédito recíproco entre duas (2) pessoas. É necessário que as prestações a serem compensadas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, como determinam os arts. 368 e 369 do Código Civil.[2] A obrigação que a agravante alega ser passível de compensação deriva do processo n. 0724082-16.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em que é credora da agravada e no qual houve determinação de penhora de eventuais créditos desta no rosto dos autos n. 0736002-89.2019.8.07.0001 (que também tramita no Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília). O presente cumprimento provisório de sentença n. 0719371-94.2024.8.07.0001 é um desdobramento do processo n. 0736002-89.2019.8.07.0001, motivo pelo qual foi determinada a anotação de penhora de eventuais créditos da agravada também nestes autos. Os supramencionados processos, nos quais as mesmas partes litigam, encontram-se em tramitação. A existência de penhora no rosto dos autos de processos pendentes de solução não enseja a imediata compensação dos referidos créditos. As mencionadas penhoras constituem-se, na verdade, em expectativa de direito, que só poderá ser satisfeita após a finalização das demandas. A exigibilidade dos créditos indicados é ausente diante da pendência de resolução judicial, o que afasta, ao menos por ora, a possibilidade de compensação por falta dos pressupostos do art. 369 do Código Civil. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1233084, 07254134120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Enunciado n. 5 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). [2] Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.